Tribunal: STF
Processo: AI 493183
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-08-31
Data de publicação: 2010-08-31

Ementa:
EMENTA:



TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CIRCULAÇÃO DE 
   MERCADORIAS E SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL 
   E INTERESTADUAL. ICMS. NÃO CUMULATIVIDADE. TÉCNICAS DO CRÉDITO 
   FÍSICO E DO CRÉDITO FINANCEIRO. BENS DESTINADOS AO ATIVO FIXO, USO 
   OU CONSUMO.
ACÓRDÃO RECORRIDO QUE INTERPRETOU EQUIVOCADAMENTE A LC 
   87/1996 PARA CONSIDERAR O CRÉDITO PERTINENTE AO ATIVO COMO DA 
   MODALIDADE FÍSICA. VIOLAÇÃO CONSTITUCIONAL INDIRETA OU REFLEXA. 
   INTERPOSIÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO ANTES DA PUBLICAÇÃO DA EC 
   45/2004.
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL.

1. A aplicação de 
   sistema que use conceito próximo ao de crédito financeiro depende de 
   previsão Constitucional ou legal expressa e, portanto, não pode ser 
   inferido diretamente do texto constitucional para toda e qualquer 
   hipótese de creditamento calcado na não-cumulatividade.
2. A 
   controvérsia se resume à má interpretação de lei federal em favor de 
   lei estadual incompatível com o regramento de normas gerais 
   relativas ao ICMS. Parâmetro de controle direto amparado na LC 
   87/1996, cujo modelo de crédito financeiro não poderia ser aplicado 
   no que se refere aos bens destinados ao ativo fixo, ao uso e ao 
   consumo. Violação constitucional indireta ou reflexa.
3. Como o 
   recurso extraordinário foi interposto anteriormente à introdução da 
   alínea d ao art. 102, III da Constituição, não é possível reverter o
   acórdão recorrido por ter alegadamente considerado válida lei local
   em contraposição à lei federal.
Agravo regimental ao qual se nega 
   provimento.